Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719365-27.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 46872850) proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702951-15.2023.8.07.0012, que determinou emenda à inicial para, entre outras providências, corrigir o valor atribuído à causa. No ponto, fundamentou o juízo singular: [...] 7. Por derradeiro, advirto a nobre patrona que o débito exequendo apontado no rol dos pedidos se mostra divergente daquele atribuído como valor da causa e, inclusive, cadastrado junto ao sistema PJE, portanto, retifique a parte exequente o valor dado à causa, nos termos do art. 292, I, do CPC, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, o que torna inaplicável o disposto no art. 292, § 2o, CPC. Aliás, a guia de custas processuais (ID 156450407) aponta um outro valor igualmente divergente, sem o menor fundamento legal. Assim, necessário retificar o valor dado à causa, atentando-se aos termos dos artigos 292, I, e 771, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante alega que a causa se refere à execução de título extrajudicial de taxas condominiais, na qual é possível a inclusão das parcelas vincendas, conforme entendimento firmado pelo STJ. Assim, considera equivoca a ordem de exclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, por violar literal disposição do art. 323 do CPC. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro os requisitos para o deferimento do pedido liminar. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas, cujo cumprimento das obrigações correspondentes se opera em prestações sucessivas. Daí a inclusão na condenação das obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 323 do CPC, in verbis: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Malgrado referido dispositivo conste do Livro I da Parte Especial do CPC, concernente ao processo de conhecimento e cumprimento de sentença, o art. 771, parágrafo único, do diploma processual, que regula o processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária daquele regramento. Vejamos: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (Negritado) Decerto, a aplicação do art. 323 do CPC às lides executivas encontra amparo nos princípios da efetividade e da economia processual, na medida em que evita o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. Isso considerando o que dispõe o art. 780 do CPC, segundo o qual “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”. Diante desse quadro, a jurisprudência tem admitido a inclusão das cotas condominiais vincendas e inadimplidas no curso da ação de execução de título executivo extrajudicial até que haja o efetivo pagamento. Nesse sentido, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.756.791/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.756.791/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019. Grifado) Na mesma linha, os arestos desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ACRÉSCIMO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu o acréscimo das parcelas vincendas na execução e determinou a emenda da inicial para esclarecer se o exequente tem interesse na pretensão executória, caso em que deverá adequar a peça vestibular, retirando as cotas vincendas, ou se pretende o prosseguimento do feito como ação de cobrança, devendo este ser redistribuído a uma das Varas Cíveis deste tribunal. 2. A execução de verbas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas, pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. 3. O próprio art. 323 do CPC estabelece que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de "pagá-las ou de consigná-las". 4. Precedente Turmário: "(...) É cediço que a execução de verbas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas (art. 323 do CPC), pode abranger as parcelas vencidas e vincendas, no curso do processo, até o efetivo pagamento, consoante entendimento do STJ". (07218342220188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/4/2019). 5. Recurso provido. (Acórdão 1236811, 07250167920198070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/3/2020, DJe de 4/5/2020. Grifado) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução está alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil. 2. Conforme enunciado número 86, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: "As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 E 318, parágrafo único, do Código de Processo Civil)". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1251248, 07271135220198070000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe de 4/6/2020) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGOS 318, P.U. E 323, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. A execução de título extrajudicial que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante exequendo, das prestações sucessivas vincendas, conforme interpretação dos artigos 318, parágrafo único e 323, ambos do Código de Processo Civil. 2. Esse raciocínio decorre do princípio da economia processual, com a finalidade de se evitar, caso as cotas não tenham sido pagas, nova demanda, envolvendo as mesmas partes, objetos da mesma natureza jurídica e em busca de uma mesma satisfação jurisdicional, que podem ser prestadas na ação. 3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1231937, 07198532120198070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/2/2020, DJe de 10/3/2020. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVADA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. 1. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas, cujo cumprimento das obrigações correspondentes se opera em prestações sucessivas. Daí a inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas e inadimplidas no curso do processo até o efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC, o qual se aplica subsidiariamente às ações de execução fundadas em título executivo extrajudicial (art. 771, parágrafo único, do CPC). Ademais, a aplicação do art. 323 do CPC às lides executivas encontra amparo nos princípios da efetividade e da economia processual, na medida em que evita o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, à luz do disposto no art. 780 do CPC. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores. 4. Agravo de instrumento conhecido e, em parte, provido. (Acórdão 1250197, 07213601720198070000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe de 3/6/2020. Grifado) Igualmente, a dicção do Enunciado 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)”.[1] Nesse sentido, reputo desnecessária a ordem de emenda à petição inicial para correção do valor atribuído à causa, nos termos do art. 292, I, e §§ 1o e 2o, do CPC. Logo, evidencio a probabilidade do direito. Ademais, vejo o periculum in mora, tendo em vista que o juízo condicionou a emenda à extinção do feito. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Disponível em https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/i-jornada-de-direito-processual-civil/. Acessado em 22/05/2023.